Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-73.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-73.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0800409-81.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB PA24532-A

APELADO:
ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - OAB PA22635-A

E OUTROS

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº: 0800409-81.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB PA24532-A

APELADA: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO:
GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - OAB PA22635-A E
OUTROS

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo BANCO CETELEM S.A. inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais ajuizada por ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que teria sido realizado um financiamento em seu nome junto a instituição financeira requerida, no valor de R$ 2.238,00 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 60,69 (sessenta reais e sessenta e nove centavos) por mês.

Acrescentou que não teria contraído o referido financiamento, salientando que tal operação caracteriza-se como negócio fraudulento, pugnando pela condenação do requerido as indenizações cabíveis a espécie.

O requerido apresentou contestação (Id. 5273754).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. 5273845) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional entre as partes, referente ao contrato elencado na exordial.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de danos morais a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença e juros legais desde a citação.

Inconformado, o BANCO CETELEM S.A. interpôs recurso de Apelação (Id. 5273846).

Sustenta que a sentença merece reforma, pois não há nenhuma irregularidade na sua conduta como instituição financeira, principalmente porque as formas e condições foram acordadas no momento da contratação.

Aduz o descabimento da condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Houve contrarrazões em Id. 5273853.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do apelante, a suposta validade do negócio jurídico e a minoração dos danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que teria sido realizado um financiamento em seu nome junto a instituição financeira requerida, no valor de R$ 2.238,00 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 60,69 (sessenta reais e sessenta e nove centavos) por mês.

Somado a isso, observa-se que a instituição financeira recorrente em sede de contestação não acostou aos autos qualquer documento capaz de corroborar com as suas alegações, ou ainda fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da assinatura do contrato ora discutido, ao passo que caberia ao mesmo a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Além disso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar contratações fraudulentas em nome do autor por terceiro estelionatário.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados nos benefícios do recorrido, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à indenização por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Sendo assim, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador.

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco recorrente para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar os danos morais, bem como vislumbro incabível a redução do
quantum
arbitrado à título de danos morais pleiteada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/10/2021